Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. FOLHA DE RESPOSTAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RESISTÊNCIA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 396 e seguintes, admite-se o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos para se ter acesso a documentos relativos à concursos públicos aos quais o autor tenha se submetido.
2. Nas ações de exibição de documentos em que não haja requerimento administrativo ou não se caracterize a resistência do réu em apresentá-los em juízo, o autor da ação deverá arcar com os honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A mera previsão no edital do prazo de disponibilização da folha de respostas aos candidatos não configura resistência da banca examinadora na exibição de documento referentes ao certame, na medida em que é necessário que haja a recusa expressa sobre o pedido formulado pela parte interessada.
4. Recurso conhecido e provido.